Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703941-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Este Relator proferiu decisão monocrática, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, lavrada nos seguintes termos: Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem a reforma da decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que determinou a imissão do agravado na posse do imóvel dos recorrentes, arrematado nos autos do cumprimento de sentença em curso na origem, lavrada nos seguintes termos: (...) Os agravantes alegam serem proprietários e residirem no imóvel arrematado nos autos de origem, e que este constitui bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Aduzem que, nos autos do Processo n.o 0701339-24.2018.8.07.0010 (Ação de Execução de Título Extrajudicial), em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria – no qual figuram, como exequente, a pessoa jurídica Vital Vidros Planos Ltda. e, como executado, o ora agravante, Rosalino da Silva –, foi proferida decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel situado na Casa 44, Conjunto D, QI 18, SRIA, Guará I, Brasília/DF (o bem objeto de controvérsia no presente recurso), de menor valor, para que a penhora recaísse sobre outro bem imóvel registrado em nome dos Agravantes (Casa 85, QI 18, Guará I, Brasília/DF), de maior valor. Subsidiariamente, argumentam que “o prazo de 15 (quinze) dias, concedido na r. decisão, para que os Agravantes desocupem a residência familiar é desproporcional, nada razoável, e ofende frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista o cenário atual de crise sanitária e o estado de emergência de saúde causado pela pandemia de Covid-19, cujos reflexos são de caráter mundial”. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel ora objeto de discussão, declarando-se a nulidade absoluta de sua penhora e da arrematação realizada em leilão, ou, subsidiariamente, para que seja prorrogado o prazo para desocupação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que, em primeira análise, não se vislumbra preclusão da questão objeto de discussão no presente recurso. O imóvel objeto de discussão no presente processo (Casa 44, Conjunto D, QI 18, SRIA, Guará I, Brasília/DF) foi penhorado em 29/08/2016 (certidão de ID n.o 32434793 - Pág. 107, dos autos de origem). Os ora agravantes apresentaram impugnação em 21/09/2016 (ID n.o 32434793 - Pág. 113/121, dos autos de origem), na qual, entre outras alegações, sustentaram que o bem era impenhorável por se tratar de bem família. O juízo a quo não acolheu a alegação de impenhorabilidade e rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes (ID n.o 32434801, dos autos de origem). Contra tal decisão, não foi interposto recurso, de modo que a questão restou preclusa para o juízo de origem. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, e tendo em vista que essa questão ainda não havia sido alçada ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça, é possível a sua apreciação no presente momento, porque, em princípio, ainda não ocorreu a preclusão para esta instância recursal. Assim, e tendo em vista que se vislumbram os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento, passando ao exame do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da constatação de que já determinada a emissão do arrematante na posse do imóvel e de que o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel pelos agravantes está se esgotando. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Consoante a jurisprudência remansosa deste egrégio Tribunal de Justiça, incumbe a quem alega a impenhorabilidade a prova de que o bem imóvel constitui bem de família, juntando aos autos comprovação de que reside no bem e de que este não é o único bem imóvel que possui. Na hipótese vertente, os agravantes não instruíram os autos do presente recurso com provas de que residem no imóvel e de que este é o único que possuem, elementos probatórios que, em princípio, são exigidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça para que se reconheça que determinado imóvel tem o caráter de bem de família. Ademais, a decisão proferida nos autos do Processo n.o 0701339-24.2018.8.07.0010, a que os recorrentes aludem em suas razões recursais (ID n.o 25639763, do presente recurso), não reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto de discussão no presente processo (Casa 44, Conjunto D, QI 18, SRIA, Guará I, Brasília/DF). Apenas afirmou que era possível a penhora, naquele feito, do imóvel situado na Casa 85, QI 18, Guará I, Brasília/DF, justamente porque se tinha ciência da existência de ao menos um outro bem em propriedade dos ora recorrentes (o bem objeto de discussão no presente processo). Como se não bastasse, ainda que essa decisão tivesse reconhecido a impenhorabilidade do bem objeto de discussão no presente processo, não haveria óbice à adoção de conclusão diversa no presente processo, porque o juízo emitido naquele processo não produziu coisa julgada (cujos efeitos se projetam para além do processo no qual a decisão foi proferida), mas apenas preclusão (cujos efeitos se limitam ao processo no qual a decisão foi prolatada). Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se”. Por meio da petição de ID n.o 23200693, os agravantes pretendem a reconsideração da decisão monocrática deste Relator, sustentando que os documentos com ela anexados (ID n.o 23200696 e ID n.o 23200697), demonstram que o imóvel é utilizado para moradia do filho e neta dos recorrentes. Analisando essa postulação, este Relator determinou a intimação dos recorrentes para anexar documentos comprobatórios de que não possuem outro imóvel no Distrito Federal. Em resposta, os agravantes apresentaram a petição da ID n.o 23445058, acompanhada dos documentos de IDs 23446212, 23446214, 23446215, 23446216, 23446217, 23446218, 23446219, 23446220, 23446223. Posteriormente, apresentaram a petição de ID n.o 24233341, reiterando a sua postulação e anexando documentos novos. Com efeito, da análise dos documentos anexados com a duas petições mencionadas, é possível vislumbrar, em juízo prelibatório, que o imóvel ora objeto de discussão é utilizado para moradia do filho e da neta dos recorrentes. Além disso, também é possível extrair, em juízo de cognição restrita, que, além do imóvel ora objeto de discussão, os agravantes possuem apenas o imóvel situado no endereço Casa 85, QI 18, Guará I, Brasília/DF, que foi arrematado nos autos do Processo n.o 0701339-24.2018.8.07.0010, em relação ao qual já consta, inclusive, mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Isso é o quanto basta para reconhecer a probabilidade do direito alegado nas razões recursais e, ante a urgência que emerge do fato de os recorrentes estarem na iminência de perder a posse do bem, reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida, cabendo ressaltar que o debate será feito novamente, com maior profundidade, na presença dos demais membros desta egrégia 4a Turma Cível, no julgamento do mérito, ocasião em que se levará novamente à discussão a questão da existência ou não de preclusão, por ora superada por este Relator. Dessa forma, reconsidero a decisão monocrática de ID n.o 23170883 para conceder a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão de posse, até a decisão definitiva do presente recurso. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada, reabrindo-se o prazo para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 14:47:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator